Tribunal: TJDFT
Processo: 0746961-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746961-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: NADIA FERREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Suspensão do Fornecimento de Energia – Débitos Relativos aos Últimos 90 Dias – Prova da Quitação – Multa por Descumprimento da Liminar – Não Fixada – Ausência de Risco Pecuniário – Efeito Suspensivo - Indeferimento NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão por meio da qual foi deferido o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a concessionária de serviço público proceda à retomada do fornecimento de energia elétrica à autora e se abstenha de realizar nova suspensão dos serviços prestados no que toca a débitos anteriores a 90 dias. Segundo a recorrente, a consumidora não trouxe aos autos qualquer prova de que os débitos apontados pela empresa foram efetivamente quitados. Demais, argumenta que a concessão da liminar se mostra urgente, sob risco de aplicação de multa pelo descumprimento da ordem judicial. Analiso o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De início, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A recorrente alega que a recorrida não trouxe aos autos qualquer prova da quitação dos débitos referentes às contas de luz dos últimos noventa dias. Nesse sentido, acrescenta que a liminar foi concedida de maneira genérica e desconexa do quadro fático exposto nos autos. Uma rápida análise dos autos de origem mostra-se suficiente para afastar a alegação. Aos Ids 213832804, 213832805 e 213832807 da origem, foram juntadas as contas e os comprovantes de pagamento referentes aos meses de julho, agosto e setembro, com valores de R$ 286, 91 (Duzentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos); R$ 343,98 (Trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) e R$ 378,32 (Trezentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), respectivamente. Portanto, ao menos em um juízo de cognição sumária, anoto não assistir razão à agravante quanto à alegação de que a decisão recorrida é genérica, com fundamentos desconexos das provas dos autos. Ao contrário, a parte interessada apresentou provas de seu direito, devidamente consideradas pelo Magistrado para fundamentar a decisão recorrida. Não assiste razão ao recorrente, também, quanto à existência de iminente risco de dano. Isso porque a Decisão recorrida declarou a obrigação a ser cumprida pela empresa concessionária sem, no entanto, fixar qualquer multa em caso de descumprimento. Portanto, não há risco financeiro urgente a ser afastado pela concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por todo o exposto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator